Tribunal: TJES
Processo: 5008913-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008913-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: PRIMO JOSE RIBEIRO

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se caracterizando qualquer desses vícios, mas inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5008913-18.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO
:
PRIMO JOSE RIBEIRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

(Id. 6796266) em face do acórdão (Id. 4182155) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado.

Em suas razões a embargante alega, inicialmente, a inobservância do procedimento previsto no art. 854, §§ 2º de 3º do CPC, porquanto não fora previamente intimada do bloqueio efetivado na conta do fundo PBD/CNPB.

Sustenta, ainda, que em decisão proferida no REsp nº 1.663.390-ES, o Ministro Marco Buzzi declarou a “
impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA
” e a impossibilidade de “
atingir os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas
”, dada a ausência de solidariedade entre eles.

Aponta a nulidade do julgado, dado o não enfrentamento de todos os argumentos lançados, sobretudo o de que a afetação de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas, senão o da Femco/Cofavi, viola flagrantemente o comando exequendo.

Subsidiariamente, pleiteia seja determinado ao embargado e seus patronos o oferecimento de caução suficiente e idônea, tendo em vista o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Argumenta, por fim, que a decisão embargada privilegia a satisfação do crédito, mas se omite quanto aos custos dessa satisfação para a empresa e para os milhares de funcionários da Cosipa/Usiminas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa.
Preliminar de inadmissibilidade parcialmente para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões relacionados a existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como de impossibilidade de penhora dos valores
.

2.
Deve ser prontamente rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de suficiente fundamentação
.
Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico.
Em tal perspectiva, o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente às exigências da legislação pátria.

3.

Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, com ofensa aos §§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC
.
Ora, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e pedido de reconsideração do bloqueio de bens, antes de o juízo a quo tomar a decisão de expedição de alvará, isso sem contar o recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a aludida impugnação. Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme e-diário de 22/07/2022, todavia, limitou-se a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados no decurso dos longos anos de litígio judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial de liberação de valores, datado de 04/08/2022.

4.
Outrossim, não há que argumentar pela necessidade de fixação de caução, em razão de suposto risco de grave dano de difícil reparação aos participantes do fundo
, haja vista que a matéria de fundo já foi examinada em situações análogas por este eg. TJES, restando sedimentado o posicionamento no sentido da responsabilidade da agravante pelo pagamento de complementação de aposentadoria.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-
As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2-
Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES).

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.